Tribunal: TCU
Processo: 033.875/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços (PE SRP) 6/2022, cujo objeto é a aquisição de mobiliários para unidades da DPC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços (PE SRP) 6/2022, sob a responsabilidade da Diretoria de Portos e Costas (DPC), órgão da Marinha do Brasil, com valor estimado de R$ 5.123.155,64, cujo objeto é a aquisição de mobiliários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da representação em análise para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. no que se refere às irregularidades excesso de exigências de certificações e laudos de normas técnicas e prazo exíguo para entrega de amostras, acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Luiz Carlos Medeiros Barbosa (CPF XXX.466.107-XX), Luis Cláudio Cardozo da Rocha (CPF XXX.369.097-XX), Calebe Matias Torres (CPF XXX.510.694-XX), Felix Carlos Gramajo Junior (CPF XXX.922.077-XX) e Washington Luiz de Araujo Costa (CPF XXX.347.727-XX); 9.3. dar ciência para a Diretoria de Portos e Costas (DPC), órgão da Marinha do Brasil, de que a rejeição sumária da intenção de recurso no âmbito de pregão eletrônico afronta os arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002, e 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019, uma vez que o registro da intenção de recurso deve atender aos requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão à Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, ao Centro de Controle Interno da Marinha e aos responsáveis, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.5. arquivar os presentes autos.